Tribunal: STF
Processo: Rp 988
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-03
Data de publicação: 1976-08-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO - COMPETE AOS TRIBUNAIS ORGANIZAR SEUS SERVIÇOS
AUXILIARES, PROVENDO-LHES OS CARGOS, POREM, NA FORMA DA LEI, E
MEDIANTE LEI - ART-115, II E ART-108, PAR-2. DA EC 01/69, EM
QUALQUER CASO, OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PARIDADE - ART-108, PAR-1.,
DA EC 01/69. ACOLHIDA A REPRESENTAÇÃO, PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DAS ALINEAS "A" E "B" DO INCISO II DO ART-2.,
E PAR-2. E 3. DO MESMO ART-2. DA LEI 1.016, DE 03 DE AGOSTO DE 1976,
PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.